Tribunal: CARF
Processo: 10882.902848/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902848/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.918 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de pedido de restituição (Per) acompanhado de declarações de
compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte compensou débitos próprios com créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ no valor original de R$ 50.194.693,60, referente ao ano-
calendário 2010.
2.
Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em
razão da insuficiência de crédito, o que decorreu da não homologação de compensações de
estimativas apuradas no período 01/2010 a 11/20010. Assim, do montante pleiteado de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2007, de R$ 50.194.693,60, em valor original,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902848/2015-35
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.918 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902848/2015-35

reconheceu-se R$ 47.243.365,01. Em discussão, portanto a diferença de R$ 2.951.328,59 (e-fls.
186-188).
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, fazer jus ao
direito creditório integral porquanto as estimativas compensadas e não homologadas são objetos
de cobranças decorrentes do Processo Administrativo no 10882.900767/2014-10, de modo que a
não homologação daquelas compensações não pode ser invocada para negar o saldo negativo
indicado nestes autos, sob pena de cobrança em duplicidade. Requereu ainda o sobrestamento
deste feito até o julgamento do referido processo.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 222):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2011
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração da
certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, somente quando comprovada a sua extinção mediante pagamento
ou compensação homologada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente fica caracterizada a duplicidade de cobrança se houver coincidência entre os
tributos, períodos de apurações e valores, o que não ocorre no presente caso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS.
Os débitos cujas compensações não foram homologadas somente permanecem com a
exigibilidade suspensa enquanto estiver presente qualquer das hipóteses previstas no art.
151 do CTN (lei no 5.172/66).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/09/2016, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 25/10/2016, e reitera, em síntese, as alegações de primeira instância (e-fls.
238 e seg.).
6.
É o relatório.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.918 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902848/2015-35

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia à não homologação de compensações de estimativas no
montante de R$ 2.951.328,59, as quais compõem o saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2010,
no valor original pleiteado de R$ 50.194.693,60, cujo montante de R$ 47.243.365,01, fora
reconhecido pelo Despacho Decisório.
9.
O saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2010 é composto de imposto
renda retido na fonte (R$ 47.243.365,01), o qual fora confirmado; estimativas relativas ao período
01/2010 a 11/2010, compensadas com saldo negativo de períodos anteriores em relação às quais não
se confirmou o montante de R$ 2.951.328,59 (e-fls. 187-188):
Período de apuração da
estimativa compensada
No do Processo/No da DCOMP
Valor da Estimativa
Compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
jan/10
38938.41812.250210.1.3.02-9009
201.417,01
0,00
201.417,01 Compensação não confirmada
fev/10
36996.79168.260310.1.3.02-0252
176.028,37
0,00
176.028,37 Compensação não confirmada
mar/10
38798.84286.280410.1.3.02-1939
306.533,75
0,00
306.533,75 Compensação não confirmada
abr/10
37263.52719.240510.1.3.02-9151
326.923,14
0,00
326.923,14 Compensação não confirmada
mai/10
11586.66319.290610.1.3.02-8353
205.328,48
0,00
205.328,48 Compensação não confirmada
jun/10
07677.38664.280710.1.3.02-4732
587.116,83
0,00
587.116,83 Compensação não confirmada
jul/10
24172.63186.300810.1.3.02-2538
228.530,83
0,00
228.530,83 Compensação não confirmada
ago/10
15060.25986.280910.1.3.02-5304
240.525,03
0,00
240.525,03 Compensação não confirmada
set/10
35339.05640.261010.1.3.02-3058
237.824,81
0,00
237.824,81 Compensação não confirmada
out/10
34366.75267.291110.1.3.02-0336
224.046,86
0,00
224.046,86 Compensação não confirmada
nov/10
12749.19977.291210.1.3.02-9835
217.053,48
0,00
217.053,48 Compensação não confirmada
2.951.328,59
0,00 2.951.328,59
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Total

10.
A decisão recorrida, assentou em síntese que “não é possível “antecipar” as
estimativas de IRPJ sob litígio, mediante suas utilizações na composição do saldo negativo do
ano em comento, ainda que ao final do curso do processo no 10882.900767/2014-10, o
contribuinte venha a recolher aquelas estimativas ou mesmo obter sucesso em seus recursos,
pois nesse caso estaria ocorrendo um verdadeiro “financiamento” ao contribuinte”.
11.
A recorrente pleiteia, na essência, a homologação integral das compensações, ao
argumento de que as estimativas não compensadas já são objetos de cobranças decorrentes do
Processo Administrativo n° 10882.900767/2014-10. Com efeito, a não homologação daquelas
compensações não pode impedir a compensação nestes autos, sob pena de cobrança em duplicidade.
12.
A controvérsia em análise não demanda maiores digressões porquanto, nos termos
do Parecer Cosit no 2, de 2018 e da Súmula Carf no 177, as estimativas declaradas em Dcomp
integram o saldo negativo de IRPJ/CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.918 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902848/2015-35

homologação. Veja-se:
Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativa deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017. (Grifo nosso)
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
13.
Nestes termos, a decisão recorrida deve ser reformada e a parcela glosada de
estimativa mensal apurada nos meses 01/2010 a 11/2010, declarada em Dcomp (e-fls. 188), deve
compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010, o que resulta no reconhecimento
adicional de direito creditório neste período no valor de R$ 2.951.328,59.
Conclusão
14.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o saldo
negativo de IRPJ adicional, referente ao ano-calendário 2010, no valor original de
R$2.951.328,59 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 274
DF CARF MF
Original